Tribunal: TJSP
Processo: 1013661-15.2018.8.26.0320
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Venda e compra de imóvel. Insurgência contra decisão que negou provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, "a", do CPC. Manutenção. Relação de consumo. Inadimplido o contrato, por culpa exclusiva do vendedor, cabível a rescisão do contrato e a devolução integral dos valores pagos. Aplicação das súmulas 1 e 2 deste TJSP e 543 do STJ. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno Cível no 1013661-15.2018.8.26.0320/50000, da Comarca
de Limeira, em que é agravante QUEIROZ GALVÃO PAULISTA 6
DESENVOLVIMENTO IMOBILÁRIO LTDA., são agravados JOSE ELIAS
FERREIRA e JOSILENE RODRIGUES DA SILVA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E LUIS
MARIO GALBETTI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1013661-15.2018.8.26.0320/50000 -Voto no 16122 - M
2
VOTO No 16122
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1013661-15.2018.8.26.0320/50000
COMARCA: LIMEIRA - 1a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: GUILHERME SALVATTO WHITAKER
AGRAVANTE:
QUEIROZ
GALVÃO
PAULISTA
6
DESENVOLVIMENTO
IMOBILÁRIO LTDA.
AGRAVADOS: JOSE ELIAS FERREIRA E JOSILENE RODRIGUES DA SILVA
FERREIRA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO. Venda e compra de imóvel.
Insurgência contra decisão
que
negou
provimento ao recurso, nos termos do
artigo 932, IV, “a”, do CPC. Manutenção.
Relação de consumo. Inadimplido o contrato, por culpa exclusiva do
vendedor, cabível a rescisão do contrato
e a devolução integral dos valores pagos.
Aplicação das súmulas 1 e 2 deste TJSP e
543 do STJ. Recurso a que se nega
provimento.
Trata-se de recurso de agravo interno
interposto contra a r. decisão de fls. 689/692, que negou
provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, “a”, do
CPC,
da
qual
se
insurge
a
empresa ré
requerendo a
reconsideração do julgado.
Instada a se manifestar nos termos do
artigo 1.021, §2o, do CPC, a parte contrária apresentou
contraminuta as fls. 10/14.
É a síntese do necessário.
O presente recurso não merece prosperar.
Isto porque, como já explanado na decisão
objurgada, a rescisão se dá por culpa exclusiva do vendedor,
sendo a restituição das quantias pagas de forma integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1013661-15.2018.8.26.0320/50000 -Voto no 16122 - M
3
medida que se impõe, não havendo o que se falar em legalidade
da cobrança de corretagem ou taxa condominial, uma vez que
tendo descumprido a ré o contrato não pode exigir o
cumprimento da parte autora.
De mais a mais, imputar ao cenário
econômico nacional e distrato de outros compradores extrapola
os limites da razoabilidade, pois a apelante deveria ter
previsto os eventos que poderiam incidir no atraso da obra.
Destarte, nada há a ser alterado na r.
decisão hostilizada que fica mantida tal qual lançada.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica